Tribunal: TJDFT
Processo: 0702385-96.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Direito civil. Direito de família. Agravo interno em apelação cível. Intempestividade. Afastada. Revisão de alimentos. Alteração da capacidade econômica do alimentante. Fixação de alimentos sobre rendimentos brutos. Agravo interno conhecido e provido. Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por intempestividade, no contexto de ação de revisão de alimentos ajuizada em face dos alimentandos, visando à redução da pensão anteriormente fixada. A alegação central foi a de perda parcial de vínculo empregatício e a constituição de nova família.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: I) definir se a fixação dos alimentos sobre os rendimentos brutos do alimentante é compatível com o binômio necessidade-possibilidade, considerando sua nova realidade financeira; II) estabelecer se a constituição de nova família justifica a redução da obrigação alimentar.
III. Razões de decidir
3. Verificado que o novo advogado da parte foi habilitado apenas após o término do prazo recursal, apesar de a solicitação de alteração ter sido feita tempestivamente, configura-se justa causa para a restituição do prazo, especialmente considerando que o processo tramita em segredo de justiça, o que inviabilizaria o acesso prévio pelo novo patrono. Agravo interno conhecido e provido.
4. O alimentante não trouxe as informações necessárias a infirmar o percentual arbitrado, cujas balizas adotadas pelo Juízo, quando da fixação da verba alimentar, obedecem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de respeitar ao binômio necessidade-possibilidade, especialmente porque evidenciada a existência de outra fonte de renda.
5. A existência de vínculo empregatício formal autoriza a fixação da pensão alimentícia com base nos rendimentos brutos do alimentante, excetuadas apenas as verbas de natureza indenizatória e os descontos obrigatórios por lei.
6. Com base no princípio da paternidade responsável, a constituição de nova família, por si só, não é justificativa suficiente para a redução do valor da verba alimentar, visto que o genitor deve assumir a responsabilidade pela formação voluntária de nova situação familiar, com o sustento de todos os filhos.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno conhecido e provido para afastar a intempestividade da apelação. Por sua vez, apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, 1.699, 1.703; Lei n. 5.478/68, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1900489, Apelação cível n. 0700492-05.2021.8.07.0014, Relatora Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 31.07.2024; TJDFT, Acórdão n. 2000975, Apelação cível n. 0714249-76.2024.8.07.0009, Relatora Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 20.05.2025; TJDFT, Acórdão n. 1989909, Apelação cível n. 0714034-77.2022.8.07.0007, Relator Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 10.04.2025.